Tribunal: STF
Processo: HC 90591
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: 1. Crime contra a ordem tributária (L. 8137/90, art. 1º,
   inciso I c/c art. 71 C.Penal): nos termos da L. 10.684/2003, o
   parcelamento administrativo do débito fiscal determina a
   suspensão da pretensão punitiva e do lapso prescricional; somente
   com a quitação tem-se a extinção da punibilidade.
   Precedentes.
2. Habeas corpus: indeferimento.